Tribunal: STF
Processo: RE 84771
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-03-21
Data de publicação: 1979-03-21

Ementa:
A EMBARGANTE ACHA-SE REGULARMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS. O ACÓRDÃO
EMBARGADO REPELIU A ALEGAÇÃO REFERENTE A DESERÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. OS ARESTOS TRAZIDOS A CONFRONTO VERSARAM TEMA QUE
NÃO SE IDENTIFICA COM O TRATADO NOS AUTOS. POR OUTRO LADO, A DECISÃO
EMBARGADA REPELIU A COISA JULGADA MATERIAL POR SE TRATAR DE MATÉRIA
DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA. NESTE PONTO OS ACORDAOS TRAZIDOS A
CONFRONTO TAMBÉM NÃO SE PRESTAM A CARACTERIZAÇAO DA DIVERGENCIA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.